Tribunal: TJPA
Processo: 0810504-60.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810504-60.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA NASCIMENTO PRADO

PACIENTE: EDIMAR PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810504-60.2026.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
LUCAS DA SILVA NASCIMENTO PRADO

PACIENTE:
EDIMAR PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS APÓS PRAZO DO ART. 422 DO CPP. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ATUAÇÃO DA DEFESA. EXERCÍCIO DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS. OITIVA COMO TESTEMUNHA DO JUÍZO (ART. 209, CPP). FACULDADE DO MAGISTRADO, NÃO DIREITO SUBJETIVO. HABEAS CORPUS INADEQUADO PARA REDISCUTIR ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU PREJUÍZO CONCRETO. DENEGADA A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de EDIMAR PEREIRA DA SILVA contra ato do Juízo da Vara Criminal de Redenção-PA (Ação Penal nº 0807300-72.2023.8.14.0045), visando reforma de decisão que indeferiu substituição do rol de testemunhas após o prazo previsto no art. 422 do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, para que as testemunhas fossem ouvidas como testemunhas do Juízo (art. 209, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se houve constrangimento ilegal no indeferimento da substituição do rol de testemunhas em razão de preclusão consumativa do prazo legal, e se caberia determinar a oitiva das testemunhas na forma do art. 209 do CPP, diante da alegação de mudança de defesa e de suposta deficiência na assistência técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se dos autos que a defesa originalmente constituída apresentou, tempestivamente, o rol de testemunhas em 03/02/2026, sem cláusula de imprescindibilidade, e que nova defesa, já após a apresentação do rol e designação da sessão plenária, requereu a substituição das testemunhas, pedido este indeferido pelo magistrado com fundamento em preclusão consumativa.

4. A jurisprudência consolidada compreende que o prazo do art. 422 do CPP tem natureza preclusiva, sendo vedada a substituição imotivada do rol após o decurso do prazo, salvo hipóteses excepcionais legalmente previstas; o simples inconformismo da nova defesa com estratégias anteriores não autoriza a reabertura de fase processual já encerrada.

5. Do exame probatório constante dos autos, não há demonstração de ausência de defesa técnica ou de prejuízo concreto decorrente do indeferimento. Pelo contrário, restou comprovado o regular patrocínio por advogados particulares ao longo da instrução e da fase recursal, com a interposição de peças processuais e participação em atos, além da efetiva oitiva de testemunhas de defesa em juízo.

6. A ata da sessão plenária (21/05/2026) revela atuação ativa da defesa: sustentação oral, juntada de documentos e vídeos, recusas de jurados e reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, de causa de diminuição (homicídio privilegiado), bem como a manifestação expressa da defesa pela dispensa das testemunhas presentes em plenário, o que demonstra a opção estratégica e afasta a alegação de cerceamento.

7. Quanto ao pedido subsidiário de oitiva das testemunhas como testemunhas do Juízo (art. 209, CPP), trata-se de faculdade do magistrado baseada em juízo de conveniência e necessidade, não de direito subjetivo da parte; a autoridade apontada como coatora fundamentou corretamente a inexistência de imprescindibilidade das testemunhas para o esclarecimento da verdade real.

8. Ausente ilegalidade manifesta, abuso de poder ou prejuízo concreto à defesa, não se mostra cabível a via estreita do habeas corpus para revisão dessa decisão interlocutória e tática processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus conhecido e denegado.
Tese: A substituição do rol de testemunhas após o decurso do prazo do art. 422 do CPP está sujeita à preclusão consumativa; a substituição extemporânea, sem justa causa demonstrada, pode ser indeferida sem configurar cerceamento de defesa, e o art. 209 do CPP confere ao juiz faculdade para ouvir testemunhas de ofício, não gerando direito subjetivo à parte. O habeas corpus não é sucedâneo recursal para reexaminar estratégias ou atos processuais rotineiros, salvo flagrante ilegalidade ou prejuízo concreto.

Dispositivos citados: CPP, arts. 209 e 422.
Jurisprudência citada: STJ, AgRg no HC 689951/SP (Rel. Min. Olindo Menezes, 13/09/2022); TJPA, HC nº 0809270-48.2023.8.14.0000 (Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero).

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de
junho
de dois mil e
vinte
e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
08
de junho de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810504-60.2026.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
LUCAS DA SILVA NASCIMENTO PRADO

PACIENTE:
EDIMAR PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EDIMAR PEREIRA DA SILVA
,

em face de ato do
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0807300-72.2023.8.14.0045
.

Narra a impetrante que o paciente fora pronunciado pela suposta prática de crime de competência do Tribunal do Júri.

Alega que após a sucessão de patronos na instrução processual, a atual defesa identificou uma falha gravíssima na condução do processo pela defesa anterior: o rol de testemunhas apresentado para o plenário era uma cópia idêntica das testemunhas arroladas na denúncia, compostas majoritariamente por parentes da vítima, o que configura nítida displicência e deficiência técnica, uma vez que a defesa anterior abdicou de produzir prova em favor do réu para, em vez disso, arrolar pessoas que possuem evidente interesse na condenação e que, por óbvio, podem prejudicar o Paciente.

Sustenta que em momento anterior, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à substituição do rol, reconhecendo a inexistência de prejuízo à acusação e a necessidade de garantir a paridade de armas. Todavia, de forma surpreendente e em dissonância com a própria concordância ministerial, o magistrado do primeiro grau, indeferiu o pedido, sob fundamento de preclusão, em excesso de formalismo e com prejuízo concreto ao exercício defensivo, o que configurou defesa meramente formal e inefetiva, configurando o constrangimento ilegal do paciente pela não obediência da plenitude de defesa.

Arguiu ainda inexistência de prejuízo processual e busca da verdade real, visto que a sessão plenária ainda não ocorreu, e que a medida garante a paridade de armas e evita uma futura anulação do julgamento por cerceamento de defesa.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para determinar a suspensão da sessão de julgamento designada para o dia 07/05/2026 até o julgamento do mérito deste writ, OU, caso se entenda pela manutenção da data, que seja determinada a imediata inclusão e intimação das testemunhas abaixo relacionadas para comparecimento em plenário. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem concedida.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos inicialmente a Desa Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma, ocasião que suscitou a minha prevenção, em razão do julgamento anterior do HC nº 0801821-05.2024.8.14.0000. (id.35784338)

indeferi a liminar requerida e solicitou informações da autoridade inquina coatora. (id.35831762)

F
oram prestadas as seguintes informações (id.35979126):

“(...)

1 – Narra a exordial acusatória que, na data de 02.12.2023, no período noturno, na avenida das Nações, Centro, Município de Redenção/PA, o acusado EDIMAR PEREIRA DA SILVA, ora paciente, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima CARLOS AUGUSTO FERREIRA ALVES, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no Auto de Exame Cadavérico do ID 105805852 - Pág. 15/17, que foram a causa eficiente de sua morte. Expõe que na data de 01.12.2023, por volta das 15h, o filho do acusado, J.P.D.S.N.P., convidou as testemunhas WANDERSON SOARES BARROSO, KAUÊ CASTRO QUEIROZ e a vítima para ingerir bebida alcóolica na casa do nacional CARLOS CUSTÓDIO, conhecido como “ADIM”, o que foi aceito, tendo a vítima e as testemunhas chegado ao local por volta das 19h30min, contudo, na ocasião, o menor J.P.D.S.N.P. passou a tratar mal a vítima e seus colegas, se exibindo para algumas meninas que estavam presentes, aliado a isso, naquela ocasião, J.P.D.S.N.P. e a vítima tiveram um desentendimento no local em razão da dívida de uma aposta no montante de R$50,00 (cinquenta reais), oportunidade em que o menor J.P.D.S.N.P. provocou a vítima e iniciou uma discussão, entretanto, a vítima ficado quieta e se retirou do local para fazer uma descarga de caminhão de arroz. Relata que, após realizar o trabalho, a vítima foi até o Bar do Texas, em companhia da testemunha KEVERSON PEREIRA DA SILVA e outros amigos e, neste local, os integrantes de um grupo de WhatsApp denominado de “Grau do Cumaru”, do qual a vítima e o adolescente J.P.D.S.N.P. eram participantes, começaram a provocar os dois, ocasião em que a vítima e o menor J.P.D.S.N.P. passaram a discutir no privado, sendo que, por volta da meia noite, o adolescente J.P.D.S.N.P. chamou a vítima para ir até sua casa receber o dinheiro da aposta, conforme auto de constatação de dados constantes no ID 105805856 - Pág. 17/18 e ID 105805857 - Pág. 1/7, nos quais consta mensagem encaminhada por J.P.D.S.N.P. a vítima, afirmando “Moço vem logo aqui moço pra mim entregar o dinheiro aqui logo, por favor” (textuais), oportunidade em que a vítima pediu a testemunha KAUÊ CASTRO QUEIROZ para ir até a casa de J.P.D.S.N.P. receber os valores, porém, o que foi feito, entretanto, ao chegar ao local a testemunha foi recebida pelo acusado, o qual saiu na porta e disse que não era para fazer negócios que envolvia dinheiro com seu filho, pois ele tomava remédio controlado, afirmando que resolveria a situação da sua maneira, pois os meninos eram todos moleques, momento em que a testemunha KAUÊ informou que havia ido ao local apenas para pegar algo e como não sabia do que se tratava, já estava indo embora, oportunidade em que a testemunha KAUÊ voltou ao bar, relatando a vítima o ocorrido, momento em que a vítima enviou mensagens de voz para o adolescente J.P.D.S.N.P. questionando acerca daquele comportamento, já que haviam combinado algo e não havia sido cumprido, ao contrário, J.P.D.S.N.P. acabou chamando o pai para falar em seu lugar, afirmando que estava indo ao local, falando que ele ou o pai poderia esperá-lo na porta, ocasião em que o acusado enviou uma mensagem de voz do celular de J.P.D.S.N.P., vociferando “pois então vem aqui moleque, vem aqui safado, vem aqui moleque safado vem, moleque vagabundo, não é homem não? Vem?” (textuais). Aduz que, ao chegar ao local, a vítima e J.P.D.S.N.P., que estava na companhia do acusado, ora paciente, iniciaram uma discussão, contudo, a vítima sequer desligou ou desceu da motocicleta, como é possível verificar das imagens colacionadas aos autos (ID 105805856 - Pág. 11), ocasião em que o acusado efetuou um disparo na região frontal da cabeça da vítima (testa), sem lhe possibilitar qualquer chance de defesa, que caiu ao chão, sem vida, com a motocicleta por cima de uma de suas pernas. Expõe que, após alvejar a vítima, o acusado arrumou suas coisas e saiu com J.P.D.S.N.P. e a esposa, visando evadir-se do distrito da culpa, entretanto, foi alcançado após perseguição policial, sendo preso em flagrante delito.

Narra que, os amigos da vítima, após alguns minutos de sua saída do bar, foram até a residência de J.P.D.S.N.P., oportunidade em que se depararam com a corpo da vítima, caído em frente da casa com muito sangue ao seu redor, com a motocicleta funcionando por cima do corpo e o acusado empreendendo fuga, momento em que a testemunha KEVERSON PEREIRA DA SILVA tentou se aproximar do corpo da vítima, porém, o acusado a intimidou, fazendo menção de sacar a arma de fogo, e a mandou sair do local, o que foi atendido, tendo os amigos da vítima realizado uma volta no quarteirão, sendo que, quando retornaram, o acusado e a família já estavam evadindo-se do local, oportunidade em que puderam se aproximar e fazer uma tentativa de socorro a vítima, sem êxito, visto que já estava sem vida. Relata ainda, que as testemunhas ouvidas relataram um comportamento agressivo por parte do acusado quando se tratava do menor J.P.D.S.N.P., pois o protegia, constando, inclusive, no depoimento da testemunha VITOR GABRIEL LOPES GONÇALVES, que em outra oportunidade teve uma desavença com J.P.D.S.N.P. e ele comunicou ao acusado e, quando estava passando em frente ao supermercado do réu, o acusado deu um sinal de parada e começaram a conversar, ocasião em que, inesperadamente, o acusado lhe desferiu um tapa no rosto, momento em que se retirou do local, oportunidade em que o acusado fez menção de pegar uma arma na cintura, ademais, a testemunha KATIUCIA, a qual foi professora de J.P.D.S.N.P., relatou que era comum o menor arrumar confusão com outros colegas e contar ao acusado, o qual ia até a escola atrás das crianças querendo resolver “do jeito dele” (textuais). Pontua que, pelos elementos constantes nos autos, o acusado ceifou a vida da vítima sem qualquer injusta agressão anterior por parte de CARLOS AUGUSTO, visto que nenhuma testemunha relatou efetivamente alguma agressão ou tentativa de agressão física por parte vítima, contando do relatório de local de crime que a vítima estava sozinha e ainda na motocicleta quando foi alvejada, somando-se a isso, a região em que o disparo acertou a vítima, não lhe deu qualquer possibilidade de defesa, sendo que o disparo foi inesperado e de forma rápida na região da testa, ademais, após a prática delitiva o acusado evadiu-se do local do crime e tentou se desfazer da arma utilizada para a prática delitiva, arremessando para fora do carro enquanto estava sendo perseguido pela polícia. Assevera que restou caracterizado que o acusado praticou o crime, motivado por uma animosidade relacionada a uma dívida que J.P.D.S.N.P. tinha com a vítima, tendo o acusado ceifado a vida da vítima, desferindo um disparo de arma de fogo em região vital, sem oferecer qualquer chance de defesa, bem como, praticou o delito de porte ilegal de arma de fogo, tendo em vista que após a prática do homicídio, portou a arma de fogo em seu veículo enquanto tentava empreender fuga. O acusado foi interrogado em sede policial e confessou a prática delitiva. A arma utilizada no crime foi apreendida (ID 105805854 - Pág. 7).

2 – O paciente foi preso em flagrante delito na data de 02.12.2023. Procedimento distribuído na mesma data (02.12.2023), em plantão, tendo a autoridade policial representado pela conversão da prisão em preventiva (ID 105410835). O Ministério Público apresentou parecer, na mesma data (02.12.2013), pela homologação do flagrante e conversão da prisão em preventiva (ID 105416361). Proferida decisão, ainda na data de 02.12.2023, homologando o flagrante e convertendo a prisão em preventiva, designando audiência de custódia para o dia 03.12.2023, às 09h (ID 105415901). Realizada a audiência na data aprazada, o paciente estava devidamente acompanhado por sua defesa técnica, oportunidade em que foi ouvido, não havendo requerimentos (ID 105425955).

3 – Inquérito relatado e distribuído na data de 10.12.2023 (ID 105805849). 4 – O Ministério Público ofereceu denúncia na data de 03.05.2022, oportunidade em que se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da custodia cautelar (ID 59962554). 5 – A denúncia foi recebida na data de 19.12.2023 (ID 106386368). Denúncia recebida na data de 18.01.2024, sendo determinada a citação do acusado (ID 107242055). 6 – Apresentada resposta à acusação na data de 23.01.2024, sem preliminares de mérito, pugnando, em síntese pela absolvição do acusado (ID 107568074). Na mesma data (23.01.2024) a defesa apresentou pedido de revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, alegando, em suma, a ausência dos requisitos para manutenção da custódia cautelar e que o acusado é pessoa responsável por menor portador de deficiência física, bem como, a possível ocorrência de legítima defesa (ID 107568086). O acusado foi regularmente citado na data de 29.01.2024 (ID 107889387). 7 – Instado a se manifestar (ID 107603371), o Ministério Público apresentou parecer, na data de 02.02.2024, pelo indeferimento do pedido (ID 108269291).

8 – Proferida decisão na data de 05.02.2024 designando audiência de instrução e julgamento para o dia 02.04.2024, às 09h, visto não ser hipótese de absolvição sumária, oportunidade em que foi reavaliada e mantida a custódia preventiva (ID 108428018).

9 – Na data de 21.02.2024 aportou aos autos o pedido de informações de HC, cujas informações foram devidamente prestadas na data de 22.02.2024 (ID’s 109461159 e 109461159). 10 – Realizada audiência de instrução e julgamento na data de 02.04.2024, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas de acusação TATIANE DE SOUZA FERREIRA ARGOLO, KATIUCA DE SOUZA FERREIRA (manifestou constrangimento), WARLIS COELHO DOS SANTOS, KEVERSON PEREIRA DA SILVA, KAUÊ CASTRO QUEIROZ e WANDESON SOARES BARROSO, não compromissado(s) na forma da lei, e as ANDERSON BRITO DE MELO, OSVALDO SOTÉRIO DE OLIVEIRA NETO e GUILHERME GOMES ALMEIDA, compromissado(s) na forma da lei, tendo o Ministério Público desistido da oitiva das testemunhas VITOR GABRIEL LOPES GONÇALVES, BRUNO INDIANI CAMAZ, LEANDRO DE OLIVEIRA BORGES, FRANCISCO BORGES DE SOUSA e PEDRO FLORÊNCIA BALDEZ, o que foi homologado, passando a oitiva das testemunhas de defesa, MAGNA MARLÚCIA, WILMAR QUEIROZ, IRON VIEIRA NUNES e MARIA SANDRA MONTEIRO DE BARROS, tendo a defesa dispensado as demais testemunhas, o que foi homologado, passando ao interrogatório do acusado, oportunidade em que, não havendo diligências, foi declarado o encerramento da instrução, ocasião em que às partes apresentaram alegações finais orais, pugnando o parquet pela pronúncia do acusado e a defesa pela absolvição. Sentença de pronúncia prolatada em audiência. Pronunciado o paciente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos ll e lV, todos do Código Penal Brasileiro c/c art. 16, caput, da Lei 10.826/03, sendo reavaliada e mantida a custódia preventiva – ID 112563082. Partes intimadas em audiência.

11 – Irresignado, o paciente apresentou recurso em sentido estrito, na data de 08.04.2024 (ID 112820053). Certificada a tempestividade do recurso e o trânsito em julgado para o Ministério Público na data de 12.04.2024 – ID’s 113132232 e 113132236. Apresentadas razões recursais na data de 24.04.2024 – ID 114042044. Na data de 13.05.2024 o Ministério Público apresentou contrarrazões – ID 115392699. Remetidos os autos em grau de recurso na data de 17.05.2024.

12 – Em segundo grau, determinada a redistribuição do feito, por prevenção, à DD. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, na data de 12.06.2024, ID 127720004. Acolhida a prevenção na data de 28.06.2024 – ID 127720006. Remetidos os autos ao Ministério Público na data de 01.07.2024 – ID 127720008. Apresentada manifestação pelo parquet na data de 12.08.2024 – ID 127720010. Devolvidos os autos a este Juízo na data de 25.09.2024, para juízo de retratação – ID 127720012. Mantida a decisão em todos os seus termos e determinada a remessa dos autos a Instância Superior na data de 27.09.2024 – ID 127881830. Remetidos os autos em grau de recurso na data de 01.10.2024.

13 – Na data de 21.03.2025 a defesa apresentou pedido de revogação, autos de n. 0801900-09.2025.8.14.0045, alegando, em síntese, não subsistirem os elementos necessários para manutenção da prisão. Proferida decisão na data de 02.06.2025 determinando o cancelamento da distribuição, vez que, para apreciação dos argumentos apresentados pela defesa seria necessária uma análise pormenorizada do caso específico, devendo ser protocolado nos autos correspondentes (ID 139280581 - 0804399-63.2025.8.14.0045). Ciente o Ministério Público em 07.04.2025. Realizado atendimento com a defesa técnica do paciente, na data de 31.03.2025, informando ter interposto habeas corpus perante a Instância Superior, autos de n. 0815399-35.2024.8.14.0000, os quais teriam sido indeferidos, decidindo a Corte Superior que a competência para análise do pedido de revogação seria deste Juízo, deixando apresentar a decisão/acordão.

14 – Na data de 02.06.2025 a defesa apresentou novo pedido de revogação da custódia preventiva, autos de n. 0804399-63.2025.8.14.0045, alegando, em suma, não subsistirem os requisitos da prisão cautelar, bem como, que o acusado teria sido vítima de agressões físicas no interior da casa penal, sendo igualmente determinado o cancelamento da distribuição, na data de 02.06.2025, ante a necessidade de análise do caso específico (ID 145383665). Apresentado pedido de reconsideração pela defesa na data de 06.06.2025 – ID 145767957. O Ministério Público apresentou parecer, na data de 17.06.2025, pelo apensamento dos autos aos autos da ação penal e expedição de ofício a UCR REDENÇÃO – ID 146591666. Também na data de 17.06.2025 solicitada a Secretaria das Câmeras Criminais Reunidas cópia da decisão proferida nos autos de n. 0815399-35.2024.8.14.0000, sem retorno até a presente data. Realizada inspeção carcerária pelo magistrado KELLER VIEIRA LINO JÚNIOR, na data de 24.06.2025, oportunidade na qual foram empreendidas diligências no interior da casa penal visando aferir as informações apresentadas pela defesa, não sendo verificados indícios de maus tratos em relação a pessoa do paciente, sendo mantida a decisão que determinou o cancelamento da distribuição (ID 146936486), contudo, em razão do mutirão carcerário, reavaliada a prisão do paciente naqueles autos, em 30.07.2025, ID 151462096. Na data de 04.07.2025 aportou neste Juízo pedido de informações de HC, cujas informações foram devidamente prestadas na mesma data, estando o feito, à época, com remessa a Superior Instância. 15 – Proferido acordão pelo Egrégio Tribunal de Justiça, em 17.12.2024, conhecendo e negando provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença de pronúncia (ID 163547945). 16 – Em segundo grau, apresentados embargos declaratórios pela defesa constituída do paciente, em 08.01.2025 (ID 163547951), sendo proferido acórdão, na data de 01.04.2025, rejeitando os embargos de declaração – ID 163547964. 17 – Interposto recurso especial pela defesa técnica do réu, na data de 22.04.2025 (ID 163547970), sendo proferida decisão, em 30.06.2025, inadmitindo o recurso especial – ID 163547988. 18 – A defesa constituída do paciente interpôs agravo em recurso especial, no dia 07.07.2025 – ID 163547990. Proferida decisão, pela Superior Instância, em 07.08.2025, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça – ID 163547995. 19 – No dia 18.12.2025, a defesa técnica do paciente requereu a desistência do agravo perante o STJ – ID 163548020. Proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, na data de 07.12.2025, homologando a desistência do recurso – ID 163548021. Certificado o trânsito em julgado da decisão, na data de 17.12.2025 – ID 163548026. Autos devolvidos pela Superior Instância em 18.12.2025 – ID 163548029. 20 – O paciente constituiu novo patrono no dia 13.01.2026, sendo juntado substabelecimento – ID 165536042. 21 – Intimado o Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 422 do CPP, na data de 19.01.2026 (ID 165940195), apresentando rol das testemunhas a serem ouvidas em plenário do Tribunal do Júri, com cláusula de imprescindibilidade, no dia 03.02.2026 – ID 167031127. 22 – Apresentado rol de testemunhas pela defesa constituída do acusado à época, sem cláusula de imprescindibilidade, também no dia 03.02.2026 – ID 167037198. 23 – Processo relatado nos termos do art. 423, II, do CPP, na data de 15.02.2026, sendo designada sessão de julgamento por júri popular para o dia 07.05.2026, às 09h, sendo reavaliada e mantida a custódia preventiva – ID 167915256. 24 – Apresentado pedido de substituição das testemunhas arroladas pela defesa técnica do paciente no dia 23.02.2026 (ID 168221093). Sem oposição do Ministério Público (ID 170005770). 25 – A genitora da vítima, por sua patrona constituída, apresentou pedido de habilitação como assistente de acusação, na data de 02.03.2026 – ID 170001782. Remetidos os autos ao Ministério Público para manifestação no dia 05.03.2026 (ID 170300714), quedando-se silente (ID 171125126). 26 – Proferida decisão no dia 24.03.2026 indeferindo o pedido de substituição das testemunhas arroladas, ante a preclusão consumativa, deferindo o pedido de habilitação da genitora da vítima como assistente de acusação, e determinando a promoção dos atos necessários para realização da sessão de julgamento designada para o dia 07.05.2026, às 09h – ID 171794134.

27 – Na mesma data (24.03.2026) o paciente constituiu novo patrono, juntando substabelecimento – ID 171853768. Apresentado pedido de habilitação pelo advogado LUCAS DA SILVA NASCIMENTO PRADO, OAB/TO n. 12.426, no dia 26.03.2026 – ID 172065103. 28 – Apresentado pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a substituição das testemunhas pela defesa técnica do paciente e, subsidiariamente, a oitiva do novo rol como testemunhas do Juízo, no dia 27.03.2026 – ID 172120042. O Ministério Público apresentou parecer pelo indeferimento do pedido, na data de 10.04.2026 – ID 173111429. 29 – Proferida decisão, na data de 16.04.2026, mantendo a decisão que indeferiu a substituição das testemunhas, bem como, indeferindo o pedido de oitiva como testemunhas do Juízo – ID 172863422. 30 – Na data de ontem (28.04.2026) aportou neste Juízo o pedido de informações de HC em referência. Na data de hoje (29.04.2026) a defesa requereu a juntada de documentos a serem exibidos em plenário - ID 174484021. O feito encontra-se com regular andamento, a prisão foi reavaliada há menos de 90 (noventa) dias, não há requerimentos e/ou pedido de revogação/relaxamento de prisão pendentes de apreciação, pendente a realização de sessão de julgamento por júri popular, já designada para data próxima (07.05.2026). Importante destacar que o paciente esteve assistido por advogados particulares durante todo o processo, os quais atuaram de forma regular e diligente, não havendo qualquer elemento que indique ausência ou insuficiência de defesa técnica apta a justificar a reabertura de fases processuais já alcançadas pela preclusão. 31 – Em atendimento à Resolução n. 04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do paciente. Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.36454720)

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EDIMAR PEREIRA DA SILVA
,

em face de ato do
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0807300-72.2023.8.14.0045
.

Inicialmente, cumpre destacar que o procedimento do Tribunal do Júri possui disciplina própria quanto à indicação de testemunhas para o plenário, dispondo o art. 422 do Código de Processo Penal que, ao serem intimadas da decisão de pronúncia, as partes deverão apresentar rol de testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso concreto, verifica-se dos autos que a defesa técnica do paciente foi regularmente intimada para apresentação do rol de testemunhas, tendo efetivamente exercido tal faculdade processual em 03.02.2026 (ID 167037198), sem cláusula de imprescindibilidade.

Posteriormente, já após a apresentação do rol e designação da sessão plenária, a nova defesa constituída requereu a substituição das testemunhas anteriormente indicadas, pedido este indeferido pelo magistrado singular sob fundamento de ocorrência da preclusão consumativa.

Da análise dos elementos constantes dos autos, não se verifica ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem mandamental.

Isso porque a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que o prazo previsto no art. 422 do CPP possui natureza preclusiva, não sendo possível a substituição imotivada do rol de testemunhas após consumada a faculdade processual, salvo hipóteses excepcionais legalmente previstas.

O simples inconformismo da nova defesa com a estratégia processual anteriormente adotada não autoriza, por si só, a reabertura de fase processual já encerrada, sobretudo quando inexistente demonstração inequívoca de efetiva ausência de defesa técnica.

Ao contrário do alegado pela impetração, observa-se que o paciente permaneceu assistido por advogados particulares durante toda a instrução criminal e durante a fase recursal, tendo sido regularmente apresentadas resposta à acusação, recursos, memoriais e teses defensivas, inclusive com interposição de Recurso em Sentido Estrito, embargos declaratórios, recurso especial e agravo em recurso especial.

Ademais, as próprias informações prestadas pelo Juízo de origem demonstram que, durante a instrução processual, foram efetivamente ouvidas testemunhas defensivas, dentre elas MAGNA MARLÚCIA, IRON VIEIRA NUNES e MARIA SANDRA MONTEIRO DE BARROS, circunstância que enfraquece a alegação de absoluta deficiência defensiva.

Ressalte-se, ainda, que a sessão plenária do Tribunal do Júri efetivamente ocorreu em 21.05.2026, conforme consulta ao PJE do primeiro grau (id.176239720 – processo originário) tendo a defesa exercido amplamente suas prerrogativas processuais, formulando teses de legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa, homicídio privilegiado, desclassificação para homicídio culposo e decote de qualificadoras.

Consta da ata da sessão plenária que a defesa técnica participou ativamente de todos os atos processuais, realizou sustentação oral em plenário, apresentou documentos e vídeos aos jurados, exerceu recusas imotivadas de jurados e obteve, inclusive, o reconhecimento pelo Conselho de Sentença da causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, do Código Penal (homicídio privilegiado), com afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Além disso, observa-se da própria ata da sessão plenária que a defesa optou estrategicamente pela dispensa das testemunhas defensivas presentes em plenário, circunstância que evidencia a inexistência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento anteriormente combatido.

No tocante ao pedido subsidiário de oitiva das testemunhas como testemunhas do Juízo, igualmente não assiste razão ao impetrante.

Com efeito, a faculdade prevista no art. 209 do CPP constitui prerrogativa do magistrado, pautada em juízo de conveniência e necessidade para esclarecimento da verdade real, não configurando direito subjetivo da parte.

No caso concreto, a autoridade apontada como coatora fundamentou adequadamente o indeferimento do pleito, consignando inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar a imprescindibilidade das testemunhas pretendidas para o deslinde da causa.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de rol de testemunhas apresentado intempestivamente, especialmente quando ausente demonstração concreta de prejuízo.

Confira-se:

“Não configura constrangimento ilegal o indeferimento do rol de testemunhas apresentado fora do prazo do art. 422 do CPP, diante da mudança de defensores no processo, considerando que os novos patronos recebem o feito na fase em que este se encontra.” (STJ, AgRg no HC 689951/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 13/09/2022).

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS EXTEMPORÂNEA. INCABÍVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUBSTITUIÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.” (TJPA, HC nº 0809270-48.2023.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero).

Cumpre salientar que o habeas corpus não se presta à rediscussão aprofundada de estratégia defensiva anteriormente adotada, tampouco constitui sucedâneo recursal apto a revisar atos processuais regularmente praticados no curso da ação penal.

Assim, inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou efetivo prejuízo concreto à defesa do paciente, impõe-se a denegação da ordem.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
08
de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2026